Tribunal: TJSP
Processo: 0001246-75.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0001246-75.2017.8.26.0603,
da
Comarca
de
Buritama, em que é apelante EROS AUGUSTO MANELLI DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-75.2017.8.26.0603 - Voto no 49186
2
Voto no 49186
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001246-75.2017.8.26.0603
Comarca: BURITAMA - (Processo no 0001246-75.2017.8.26.0603)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Eros Augusto Manelli da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E RECONHECIMENTO
SEGURO PELA VÍTIMA – PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A
CONDENAÇÃO – NEGATIVA ISOLADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E
REGIME BENÉFICO, O SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
EROS AUGUSTO MANELLI DA SILVA foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara da Comarca de BURITAMA,
nos autos do Processo no 1246-75/2017, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Marcílio Moreira de Castro, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às penas
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal, sendo deferido o apelo em liberdade (fls.
342/350).
O apelante foi processado porque, no dia 12 de
setembro de 2017, agindo em concurso de agentes e com unidade
de desígnios com o menor Gabriel Habacuque Guerbaz e outro
indivíduo ainda não identificado, subtraíram para proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-75.2017.8.26.0603 - Voto no 49186
3
comum, mediante violência, uma carteira contendo a quantia
aproximada de R$ 80,00 (oitenta reais) pertencentes a Rafael
Pereira da Silva.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas (fls. 363/369).
Contrariado o recurso (fls. 373/375), o douto
Procurador de Justiça Dr. Lázaro Roberto de Camargo Barros
opina pelo seu desprovimento (fls. 385/394).
É o relatório.
Impossível a absolvição, pois a autoria e a
materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos e
foram registradas na r. sentença.
Narra
a
denúncia
que
a
vítima
Rafael
caminhava pela via pública, em direção à Rodoviária, quando foi
abordada pelo réu, o adolescente Gabriel Habacuque Guerbaz e
outro indivíduo não identificado. Eles anunciaram “perdeu,,
passa tudo que tiver”.
Amedrontada, a vítima atendeu à voz de
assalto, entregando-lhe a carteira, com aproximadamente R$
80,00 (oitenta reais). Indagada se tinha celular, a vítima pediu
que não levassem, pois era um modelo simples e trabalhou
muito para consegui-lo.
O menor, então, afirmou à vítima “se não é
meu, também não é seu”, pegou o celular de sua mão e o
arremessou contra o chão, quebrando completamente sua tela e
o danificando.
Não contentes, EROS, Gabriel e o outro
indivíduo, mediante o emprego de violência física, deram uma
rasteira em Rafael e o agrediram com alguns chutes.
Logo depois, se evadiram do local com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-75.2017.8.26.0603 - Voto no 49186
4
carteira e o dinheiro subtraído.
Ato contínuo, Rafael pediu ajuda a um terceiro,
que acionou a Polícia Militar. Quando os milicianos chegaram
ao local, a vítima informou as características dos indivíduos e,
após, foi encaminhada até à Delegacia de Polícia.
Os milicianos, de posse das características dos
indivíduos, quais sejam, cabelo de cor loiro, com riscas laterais
e tatuagens na pele, passaram a realizar diligências com o
intuito de localizá-los.
Depois de algumas diligências, os policiais
detiveram o menor Gabriel e EROS, cujas características físicas
eram compatíveis com a descrição fornecida pela vítima. Ato
contínuo, levaram a dupla até o Distrito Policial.
Em solo policial, a vítima reconheceu EROS e
Gabriel com total certeza como sendo os autores do roubo. O
terceiro roubador não foi identificado.
Tratou-se, portanto, de prisão em flagrante
delito.
É verdade que, sempre que ouvido, EROS
negou a prática da subtração violenta. Disse que no dia em
questão foi até a casa lotérica para pagar contas para o avô,
afirmou ainda conhecer o adolescente Gabriel desde a sua
infância. Disse que trabalha, não tem antecedentes e tem o 2o
grau completo.
Ocorre que sua negativa ficou isolada nos autos
e foi rechaçada pelo restante do conjunto probatório, pois
consoante relatos das testemunhas de acusação e depoimento
da vítima, não resta dúvida quanto à autoria delitiva.
A vítima Rafael Pereira disse que foi abordado
perto de um depósito de material de construção por dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-75.2017.8.26.0603 - Voto no 49186
5
indivíduos que o abordaram anunciando um assalto, exigiram a
sua carteira e o telefone celular, neste momento o réu EROS
tomou a carteira e correu, contudo retornou, tomou o celular da
vítima e o quebrou, afirmando que se o celular não seria dele (o
assaltante) também não seria da vítima. Fez o reconhecimento o
do réu tanto por meio de fotografia mostrada pelos policiais bem
como na delegacia e na ocasião não teve dúvida que era ele o
assaltante. Afirmou ainda que sofreu abalos psicológicos sérios
por conta do ocorrido.
Em
Juízo, os Policiais Militares também
confirmaram a diligência, como descrita na peça matriz.
Disseram
que
a
vítima
forneceu
as
características dos assaltantes. Durante patrulhamento o
depoente, José Roberto, se deparou com o réu EROS, que tinha
uns riscos no cabelo, magro, branco, como descritos pela
vítima. EROS foi levado à Delegacia de Polícia e reconhecido
pela vítima. Com EROS estava o adolescente Gabriel. Ambos
tinham características físicas parecidas. A vítima também
reconheceu o adolescente.
No mesmo sentido o relato do miliciano
Leonardo Teodoro. Disse que quando encontraram o réu EROS,
o depoente o fotografou e enviou a foto dele ao escrivão de
polícia, que estava na Delegacia de Polícia com a vítima, a qual
o reconheceu. O réu foi conduzido e, novamente reconhecido
pela vítima. A vítima disse que o réu EROS arremessou o
celular dela ao chão. Entre o relato do roubo e o encontro do
réu e do adolescente GABRIEL o depoente acredita que não
houve o transcurso de mais de duas horas.
Quanto
às
testemunhas
de
defesa,
não
presenciaram os fatos e tentaram abonar os antecedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-75.2017.8.26.0603 - Voto no 49186
6
réu, pouco ou quase nada puderam contribuir para a busca da
verdade real.
No caso em apreço, o acolhimento da pretensão
punitiva é possível a partir das provas reunidas, em especial o
reconhecimento feito pela vítima que, ainda que não
conducente à certeza plena, afasta a presença de dúvida
razoável.
Para a condenação é suficiente a evidência que
afaste dúvida significativa, seja a respeito da materialidade da
infração, seja sobre a respectiva autoria.
É a prova que, consoante o direito norte-
americano, conduza à certeza do possível, “beyond any
reasonable doubt”.
Por isso, expressões como prova categórica,
prova cabal, prova inconcussa e outras semelhantes não
constituem mais que eufemismo.
Nessa linha de pensamento: “Prova insuficiente
é aquela a tal ponto inquinada de dúvida invencível que
radicalmente impossibilita ter-se o fato por verificado e ter-se o
acusado por seu autor, pois o conceito de suficiência para o efeito
condenatório, não se confunde com isenção total de eiva
dubitativa, sendo certo que se considera bastante a prova que,
reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à
formulação de juízo de certeza possível” (TACRIM/SP, Apelação
Criminal n. 1.052.371/9, 7a Câmara, Relator SOUZA NERY, in
RJDTACRIM 35/303).
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame
da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na primeira fase, ante a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-75.2017.8.26.0603 - Voto no 49186
7
circunstâncias desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo
legal.
Na segunda fase, em que pese a existência da
atenuante de menoridade relativa, o Juízo deixou de reduzir a
pena, em obediência à Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Na terceira fase, ante a presença de concurso
de agentes na prática do delito, foi reconhecida a causa de
aumento do parágrafo 2o do artigo 157 e o aumento foi mínimo,
de 1/3 (um terço).
Em razão da quantidade de pena aplicada,
superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e diante da violência
real e desnecessária contra a vítima, está justificado o regime
semiaberto, que acabou sendo até benéfico.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator